Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-02.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002262-02.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAXBEL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 51.587.061/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL – QUALIFICAÇÃO EXECUTADO CONSTANTE NA CDA – ART. 6º DA LEI Nº 6.830/1980 - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes
(N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”

Além da inicial estar acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta do executado, a apelante cumpriu a determinação da emenda a inicial, consignando no próprio texto da petição, a qualificação do executado, sendo que, presentes os requisitos da inicial, deve, a sentença prolatada ser desconstituída, com o devido prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002262-02.2009.8.11.0041 movida contra
THEA RODIN COSN IND E COM LTDA.
que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil/1973.

Preliminarmente, sustenta o apelante, nulidade processual, porque ausentes um dos requisitos indispensáveis da sentença, já que na alusiva decisão não consta o nome das partes litigantes.

No mérito, aduz que o despacho que determinou a emenda a inicial a fim de que fosse apresentada a correta qualificação da parte executada, restou devidamente cumprido. Mas não obstante tal fato, o magistrado singular indeferiu a inicial, ao argumento de que, em que pese a manifestação, o apelante não cumpriu o deliberado na forma determinada. Por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 284 do CPC/73.

Assevera que, nas ações executivas fiscais, a inicial não se submete ao rigorismo formal determinado pela legislação processual e que, a exigência quanto à instrumentalidade das formas, priva injustificadamente seu acesso à Justiça, em afronta ao art. 5º, incisos XXXV e LIV da CF/88.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação, conforme despacho em id. 8830463.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em que pese a alegação de nulidade arguida pela apelante, nos termos do art. 458 do CPC/73, em razão da ausência do nome das partes na sentença prolatada, não se vislumbra a configuração do vício apontado, quando houver na decisão, outros elementos capazes de identificar as partes litigantes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes. Todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

In casu,
não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.ª Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil/1973.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, no tocante ao mérito, o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelada
THEA RODIN COSN IND E COM LTDA.
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 1.628,61 (novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

In casu
, ao analisar os autos, entendeu o juiz
a quo
que a peça inicial não informava a qualificação correta do executado, razão pela qual intimou a Fazenda Pública Municipal para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial para o fim de apresentar a correta qualificação do executado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimada, a Fazenda Pública manifestou-se, apresentando a qualificação do executado – id. 8830346 -.

Ato contínuo, o feito foi sentenciado, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, incisos I e IV do Código de Processo Civil/1973.

Colhe-se da fundamentação e da parte dispositiva:

“Cuida-se a espécie de execução fiscal em que se objetiva a cobrança do imposto municipal ISSQN.

Instada a emendar a inicial a exeqüente não cumpriu corretamente a diligência.

Impõe-se, portanto, o indeferimento da inicial nos termos do art. 284, § único do CPC.

É o que merece registro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, indefiro a petição inicial nos termos do art. 284, § único do CPC e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, I do CPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, quando o Magistrado verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, deve intimar o seu patrono para que a emende, no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial, transcrevo:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará.

Sabe-se que a inobservância do cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.

Contudo, neste contexto, diferentemente do que relatado na sentença recorrida, verifico que o Apelante, devidamente intimado, emendou a inicial, apresentando a qualificação correta do executado, razão a qual, não se mostra correta a extinção do processo.

Demais disso, importa destacar que, ainda que se assim não o fizesse, eventual descumprimento não teria o condão de levar ao indeferimento da inicial, pois, como se trata de feito executivo, a CDA, na qual consta a qualificação do contribuinte, integra a própria inicial, conforme consta do artigo 6º, § 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico (...)

Diante disso, verifico que, além da inicial estar acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta do executado, a apelante cumpriu a determinação da emenda a inicial, consignando no próprio texto da petição, a qualificação do executado, de modo que, entendo presentes os requisitos da inicial, devendo, portanto, a sentença prolatada ser desconstituída.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinado a desconstituição da sentença objurgada, para o fim de torná-la sem efeito, bem como, determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020